Tribunal: STF
Processo: RE 1325983
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    1. O Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, decidiu que não seria possível a devolução do depósito prévio realizado com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso administrativo, pois tal quantia seria utilizada para a satisfação do débito tributário, certificado após a improcedência da presente ação anulatória. 



    2. O Tribunal de origem não fez juízo sobre a constitucionalidade do depósito; apenas considerou que, dado o peculiar caso concreto, seria indevida sua devolução, pois haverá a conversão em renda da União.



    3. Essa específica questão não é resolvida pela Súmula Vinculante 21.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).